Tribunal: STF
Processo: ARE 1516580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo o objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado (eDOC 33, pp. 19/20):



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.



    1 - Insurge-se a parte embargada contra a conta homologada pelo r. decisum, ao argumento de que os valores recebidos além do devido, em razão de erro administrativo na apuração da renda mensal inicial do benefício, não podem ser compensados. 



    2 - Compulsando os autos, verifica-se que o INSS cometeu erro administrativo por ocasião do cumprimento da obrigação de fazer, ainda durante a fase de conhecimento, pois apurou a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, posicionada para setembro de 2007, em R$ 551,02 (quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos) (ID 7692996 - p. 31). No entanto, a própria Administração Previdenciária constatou a referida irregularidade no curso da demanda e, considerando o histórico contributivo da parte embargada e os critérios estabelecidos pela Lei de Benefícios da Previdência Social, readequou a renda mensal inicial para o seu patamar devido de um salário mínimo, que correspondia a R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) na data de início de pagamento do benefício. 



    3 - É importante salientar que tais valores só foram pagos em estrito cumprimento da decisão precária e provisória que antecipou o provimento jurisdicional de mérito, a qual foi posteriormente confirmada com o trânsito em julgado da decisão monocrática prolatada por esta Corte, ocorrido em 05/11/2012. 



    4 - Alegar que a referida quantia já paga pela Autarquia Previdência não pode ser compensada, seria o mesmo que sustentar a necessidade de pagamento em duplicidade dos proventos do benefício no mesmo período. Se houve pagamento além do devido em alguma competência, por óbvio, este valor deverá ser abatido do período subsequente pois, repise-se, se trata de uma única obrigação que encontra seus limites objetivos estabelecidos pela res judicata, os quais não se modificam em razão da forma ou do modo de cumprimento da prestação (pagamento de parcelas iguais durante todo o período da condenação ou, ao invés disso, com o pagamento de parcelas maiores em certas competências a serem compensadas posteriormente). 



    5 - Ademais, restou expressamente consignado no dispositivo da sentença prolatada na fase de conhecimento, não modificado ou suprimido pela decisão monocrática prolatada por esta Corte neste aspecto, que "fica facultado ao réu o direito de compensar com os valores da condenação eventuais valores por ele pagos à parte autora, dentro do período a que se refere a presente condenação, a título de benefício previdenciário sob outra rubricas, porém inacumuláveis o benefício" (ID 7692996 - p. 35). 



    6 - Assim, é defeso ao embargado olvidar a referida compensação, sob pena de violar a eficácia preclusiva da coisa julgada. A execução deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial. Precedente. 



    7 - Ora, assegurar a possibilidade do INSS de compensar os valores já pagos em razão da tutela antecipada não se trata de "beneficiar a Autarquia Previdenciária por um erro que ela mesma cometeu", mas sim de garantir que o julgado será cumprido nos seus estritos termos. Impedir o referido abatimento configuraria verdadeiro desvirtuamento da res judicata, pois conferiria ao embargado direito que não possui lastro no título judicial. 8 - Apelação do embargado desprovida. Sentença mantida. Embargos à execução julgados procedentes”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 47, pp. 6-7):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



     A repercussão geral é uma ferramenta do direito pátrio que tem por finalidade selecionar matérias constitucionais de interesse geral, sendo que as decisões acerca delas, certamente irão influenciar no direito de grande parcela de uma determinada coletividade.



    Conforme prevê a norma processual civil, haverá repercussão geral quando a questão for relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em exame evidente a existência de repercussão geral, visto que a controvérsia se refere à violação da coisa julgada. Logo, evidente que o tema alcança relevância econômica, política, social e jurídica e que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    O julgamento do mérito do Recurso Extraordinário repercutirá no julgamento dos casos idênticos que tramitam em todos os Tribunais do País, servindo para uniformizar o entendimento sobre a força da coisa julgada, e conferir celeridade aos respectivos julgamentos. 



    Pelo exposto, nos termos do artigo 1.035, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, resta demonstrada a repercussão geral.”



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 979 do STJ (eDOC 51). A Sétima Turma manteve o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 57, pp. 5/6):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ EM RAZÃO DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA, MÁ APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO OPERACIONAL DO INSS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.381.734/RN). TEMA Nº 979. QUESTÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO DEFINITVA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. MAJORAÇÃO DA RMI. EQUÍVOCO DO INSS. MERA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUANTIA QUE SERIA RECEBIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 1 - A questão apreciada em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia - REsp autuado sob o n. 1.381.734/RN (Tema nº 979) - não se aplica à situação fática dos presentes autos. 2 - O precedente citado trata da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos segurados, em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.. A “Tese n. 979” restou assim ementada: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3 - Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia deduzida na bojo dos embargos à execução se refere à necessidade de compensação dos valores recebidos pelo demandante, em razão da tutela de urgência deferida no bojo da fase de conhecimento. Não se trata, portanto, da devolução de valores em razão de erro cometido pelo INSS, mas sim de abatimento da quantia que já havia sido paga pelo devedor, em respeito à decisão judicial provisória. 4 - Isso ocorre porque tanto os valores pagos em razão da tutela de urgência, quanto aqueles remanescentes, apurados na liquidação e baseados no título executivo judicial, constituem parte do mesmo crédito, razão pela qual ambos devem ser considerados para fins de apuração do montante remanescente a ser executado. 5 - O equívoco no cálculo da RMI, portanto, apenas antecipou o pagamento de uma quantia que o segurado iria receber inevitavelmente, por ocasião da execução definitiva do título exequendo. 6 - Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. Restituição dos autos à Vice-Presidência”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que, se existisse, a ofensa seria meramente reflexa e pela necessidade de análise de legislação previdenciária ordinária (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, não trouxe fundamentação suficiente e adequada acerca das distinções com o tema 865, nem razões pelas quais este novo tema tem repercussão geral, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente